Tribunal: TJPA
Processo: 0824777-78.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824777-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BPN BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PROLONGADO. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara Única de Ipixuna do Pará que, nos autos de ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de instituição financeira, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão da exigibilidade das parcelas de empréstimo pessoal, sob alegação de abusividade dos juros remuneratórios e comprometimento da subsistência do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência destinada à suspensão da exigibilidade das parcelas de contrato de empréstimo pessoal, diante da alegação de abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

4. A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários somente se admite em hipóteses excepcionais, quando demonstrada de forma clara a abusividade no caso concreto.

5. A simples comparação entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado não constitui, por si só, fundamento suficiente para caracterizar abusividade.

6. A aferição da eventual abusividade contratual demanda análise detalhada das cláusulas contratuais e da evolução do débito, providência que exige dilação probatória e eventual prova técnica contábil.

7. Os documentos juntados indicam a existência de inadimplemento contratual prolongado, com parcelas pagas com atraso significativo ou ainda pendentes de pagamento, circunstância que enseja a incidência de encargos moratórios e atualização do saldo devedor.

8. Nesse contexto, não é possível afirmar, em cognição sumária, que o aumento do débito decorre exclusivamente de eventual abusividade nas taxas de juros, sendo plausível que resulte do próprio atraso no cumprimento das obrigações contratuais.

9. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também não se evidencia, pois eventual cobrança indevida poderá ser objeto de restituição ao final da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE SOUZA contra decisão proferida pela Vara Única de Ipixuna do Pará na ação revisional de contrato (processo nº 0801263-54.2025.8.14.0111), ajuizada em desfavor de BANCO BPN BRASIL S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“No caso concreto, embora a parte autora sustente a admissibilidade da revisão contratual, ainda que em hipóteses excepcionais de flagrante abusividade na estipulação dos juros remuneratórios, não há nos autos prova inequívoca e imediata da abusividade alegada, tampouco elementos técnicos que demonstrem, com a robustez necessária para o deferimento da medida liminar, que a taxa contratada ultrapassa em grau intolerável os padrões médios do mercado financeiro a ponto de justificar interferência judicial imediata.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, é admitida a revisão de cláusulas contratuais de instituições financeiras, inclusive as relativas à taxa de juros remuneratórios, desde que demonstrada cabalmente a abusividade no caso concreto.

Outrossim, a parte autora não apresentou prova inequívoca ou laudo técnico idôneo que demonstre, de maneira incontestável, a abusividade das taxas cobradas, o que impede o deferimento da tutela antecipada, sobretudo porque a medida pleiteada tem natureza satisfativa, equivalente a uma revisão antecipada do contrato, a qual não se coaduna com o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o perigo de dano alegado, consistente nos descontos realizados em seu benefício, é de natureza patrimonial e reversível, pois eventual quantia cobrada indevidamente poderá ser objeto de restituição, caso comprovada a ilicitude ao final da demanda.

Nesse sentido:

(...)

Assim, não se encontram presentes os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida.

Ainda, nenhum prejuízo decorrerá para a parte autora se, ao final, for apurado a existência de ilicitude por parte da requerida, pois, nesse caso, será a parte ré obrigada a devolver valor porventura recebido ilicitamente, devidamente corrigido.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil.”

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois os encargos contratuais aplicados seriam manifestamente excessivos e incompatíveis com as taxas médias de mercado. Sustenta que já teria quitado os valores muito superiores ao montante originalmente contratado e que a continuidade das cobranças compromete sua subsistência, razão pela qual estariam presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal (ID 32730037).

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

O recurso não merece provimento.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, a medida antecipatória não pode ser deferida.

No caso em análise, o agravante pretende a suspensão da exigibilidade das parcelas decorrentes de contrato de empréstimo pessoal, sob o argumento de que os juros pactuados seriam abusivos. Todavia, a análise dos elementos constantes dos autos revela que, neste momento processual, não se mostra demonstrada, de forma suficiente, a probabilidade do direito invocado.

A controvérsia apresentada pelo agravante envolve discussão acerca da eventual abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas no contrato firmado entre as partes. Contudo, a aferição dessa alegação demanda exame detalhado das cláusulas contratuais e da evolução do débito ao longo da execução do contrato, providência que exige maior dilação probatória e, eventualmente, a realização de prova técnica contábil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a revisão de juros remuneratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de forma clara, a abusividade capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem. A simples comparação entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado não constitui, por si só, fundamento suficiente para caracterizar abusividade, sendo indispensável a análise das particularidades do caso concreto.

No presente caso, os documentos juntados aos autos indicam que o contrato firmado previa 12 parcelas no valor de R$570,50, relativas a empréstimo pessoal celebrado em 22/04/2020, no valor financiado de aproximadamente R$2.247,91. O demonstrativo de débito apresentado pela instituição financeira revela que diversas parcelas foram pagas com atraso significativo ou permaneceram inadimplidas, circunstância que ensejou a incidência de encargos moratórios e atualização do saldo devedor.

Conforme se observa no demonstrativo acostado aos autos, algumas prestações foram quitadas apenas meses ou anos após o vencimento, enquanto outras sequer foram pagas, permanecendo em aberto até a data da elaboração do documento. O próprio demonstrativo indica períodos de atraso superiores a 1.000 dias em determinadas parcelas, evidenciando situação de inadimplemento contratual prolongado.

Nesse contexto, é razoável concluir que parte significativa da evolução do débito decorre da incidência de encargos relacionados ao atraso no pagamento das obrigações assumidas. Assim, não é possível, em sede de cognição sumária, afirmar que os valores cobrados decorrem exclusivamente de eventual abusividade nas taxas de juros pactuadas, sendo plausível que o aumento do saldo esteja relacionado ao próprio inadimplemento contratual.

Desse modo, a análise precisa da composição do débito e da eventual ocorrência de abusividade contratual demanda exame mais aprofundado das circunstâncias do caso concreto, o que deverá ocorrer no curso da instrução processual na origem.

Também não se verifica, neste momento, a presença de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da medida pretendida. Eventual cobrança indevida poderá ser objeto de restituição ao final da demanda, caso venha a ser reconhecida irregularidade na execução do contrato.

Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão agravada.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto e, na esteira da manifestação ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/03/2026